Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026063-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- RODRIGO WEDER LANA CASUPA
Agravo de Instrumento n. 1026063-67.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, para determinar que a ré: (i) SUSPENDA a cobrança da dívida exposta ao ID n.o 40420716; EXCLUA o nome do (a) autor (a) nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito informado ao ID n.o 40420716, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do NCPC.
O agravante alega que a multa fixada é excessiva, desnecessária e deve ser afastada.
Aduz que nessas situações, o entendimento é de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes pelo agravado, decorrente de débito que já foi pago.
Diz que entrou em contrato com a instituição bancária, que não resolveu a situação.
A tutela de urgência foi deferida para que o agravante suspenda a cobrança da dívida e exclua o nome dele dos órgãos de proteção ao crédito em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00.
Ele se insurge tão somente contra a multa cominatória, pois entende ser desnecessária, visto que poderia ser expedido ofício ao órgão competente, bem como entende ser exorbitante.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator